Tribunal: TJPA
Processo: 0803538-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803538-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BINO RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Bino Ramos contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal nº 0858432-50.2021.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará, para cobrança de crédito tributário referente ao ITCMD, no valor de R$ 500.598,63, decorrente de inventário de seu genitor. O agravante sustentou a quitação do tributo e a ocorrência de prescrição. A decisão agravada entendeu que não restou comprovado o pagamento e que a questão exigiria dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado, de plano, o pagamento do ITCMD capaz de afastar a exigibilidade do crédito tributário; (ii) apurar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante comprova o pagamento integral do ITCMD com documentos idôneos, incluindo comprovantes de recolhimento, homologação administrativa e ofício fazendário atestando a inexistência de débitos, o que torna indevida a exigência de dilação probatória.

4.

A existência de recolhimento integral do tributo acarreta a extinção do crédito tributário, conforme art. 156, I, do CTN.

5.

Mesmo que não comprovado o pagamento, o crédito tributário estaria prescrito, pois a constituição definitiva do ITCMD ocorreu em 2015, e a execução fiscal só foi proposta em outubro de 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

6.

A alegação de suspensão do prazo prescricional por tramitação administrativa não se sustenta ante a ausência de documentos comprobatórios nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação inequívoca do pagamento do ITCMD por meio de documentos oficiais e homologação administrativa afasta a exigibilidade do crédito tributário.

2.

A ausência de suspensão comprovada do prazo prescricional impõe o reconhecimento da prescrição quando ultrapassado o quinquênio legal previsto no art. 174 do CTN.

3.

A exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecimento de extinção do crédito tributário quando fundada em matéria de ordem pública demonstrável de plano.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 151, III, 156, I, e 174; CPC, art. 487, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Bino Ramos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0858432-50.2021.8.14.0301, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ITCMD, no valor de R$ 500.598,63, representado pela CDA nº 0020215703960741, em decorrência de inventário do Sr. Luiz Raul Ferreira Ramos, pai do executado.

O executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, sustentando, inicialmente, a existência de pagamento prévio do tributo, comprovado por documentos anexados aos autos, bem como a ocorrência da prescrição do crédito tributário, uma vez que o lançamento remonta a 2015 e a execução apenas foi proposta em 2021.

A decisão agravada entendeu que a alegação de pagamento não restou comprovada de plano, uma vez que não seria possível aferir a vinculação dos comprovantes juntados ao débito exequendo, exigindo-se dilação probatória. Assim, por demandar produção de prova incompatível com a via eleita, rejeitou-se a exceção.

Em suas razões recursais (ID 18440688), o agravante alega que a decisão deve ser reformada por ter sido demonstrado documentalmente que o débito foi quitado, apontando os comprovantes de recolhimento de ITCMD e a existência de homologação administrativa do valor pago.

Sustenta que o crédito objeto da execução não possui liquidez nem certeza, configurando-se a nulidade da CDA. Reforça o argumento de que se trata de obrigação já adimplida, inapta a sustentar execução fiscal válida. Além disso, invoca a prescrição do crédito, com fundamento nos artigos 173 e 174 do CTN, pois transcorridos mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito, tendo o fato gerador ocorrido há mais de uma década.

Por essas razões, para que se reconheça a nulidade da execução fiscal, a prescrição do crédito e a inexigibilidade da dívida tributária objeto da CDA executada.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 19848995) pugnando pelo improvimento do recurso. Argumenta que a exceção de pré-executividade é incabível para alegações que demandam dilação probatória, como a análise do pagamento integral ou parcial do tributo.

Alega que o agravante não juntou auto de infração nem processo administrativo completo, incorrendo em litigância de má-fé ao ocultar que a diferença exequenda decorre de divergência entre a base de cálculo declarada e a efetivamente apurada. Sustenta que o crédito foi reconhecido como devido em sede administrativa, sendo mantido parcialmente.

Defende, ainda, que não houve prescrição, pois o crédito foi definitivamente constituído apenas em 2020, após decisão final em processo administrativo, suspendendo-se o prazo prescricional nos termos do art. 151, III, do CTN.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 20580354).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0858432-50.2021.8.14.0301, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Leonardo Bino Ramos, ora agravante, sob os fundamentos de que os documentos por ele apresentados não seriam suficientes para comprovar, de plano, o pagamento do tributo executado e de que eventual reconhecimento da prescrição demandaria dilação probatória, incabível na via eleita.

Todavia, a análise acurada dos elementos constantes dos autos evidencia que o ora agravante logrou demonstrar, de forma satisfatória, o adimplemento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, conforme documentação acostada sob o ID 40666182, da qual se depreende que o tributo foi efetivamente quitado em 26 de abril de 2011.

Corrobora tal alegação o conteúdo extraído dos autos do processo de inventário n.º 0002281-20.2009.8.14.0301, em trâmite na 2ª Vara Cível de Empresarial de Belém, em fase de cumprimento de sentença. Consoante se extrai do documento de ID 70303589 deste processo, correspondente ao Laudo de Avaliação da SEFA-ITCD, a homologação do lançamento tributário foi regularmente formalizada por autoridade fiscal competente, incidindo a alíquota de 4% sobre o valor da herança.

Complementarmente, em ID 70303454 – Página 10, consta petição subscrita pelo agravante, por meio da qual requer a juntada aos autos do comprovante de recolhimento do ITCMD, o que de fato se concretizou no documento seguinte, identificado sob ID 70303455 – Página 1.

Por fim, observa-se ainda, no documento ID 70303589 – Página 4, ofício endereçado à Coordenadora Fazendária, o qual foi remetido ao Coordenador da Procuradoria Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado. Nesse expediente, há clara e inequívoca informação no sentido de que o referido imposto foi integralmente recolhido, inexistindo, portanto, qualquer débito tributário ou não tributário registrado em nome do espólio de Luiz Raul Ferreira Ramos, no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA).

Diante da robustez probatória carreada aos autos, impõe-se reconhecer a inadequação da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, que concluiu, de modo equivocado, pela imprescindibilidade de dilação probatória para o exame da alegação de pagamento do ITCD. Restou, assim, configurado
error in judicando
.

Nesse contexto, a comprovação do devido recolhimento do tributo é motivo para a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I do Código Tributário Nacional, de sorte que sequer subsiste obrigação tributária a ser exigida.

Ademais, mesmo que não houvesse elementos suficientes para atestar o adimplemento da obrigação tributária, ainda assim seria de rigor a apreciação da preliminar de prescrição arguida pelo agravante. Com efeito, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que "
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
", sendo esta última caracterizada, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, pelo efetivo lançamento do crédito.

Em se tratando do ITCMD, a constituição definitiva se opera com a homologação do lançamento. Logo, considerando que a CDA traz o período de referência em 05/05/2015, o prazo prescricional teve início no primeiro dia útil do exercício subsequente àquele em que se operou o fato gerador do tributo, qual seja, 01/01/2016, de sorte que a prazo final para a cobrança do crédito encerrou em 01/01/2021. Contudo, a ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 01/10/2021, após o encerramento do prazo prescricional.

Embora a Fazenda Pública do Estado do Pará alegue que houve suspensão da exigibilidade em razão da tramitação de processo administrativo, não há qualquer documento nos autos que corrobore tal alegação. Em verdade, os documentos dos autos apontam que a cobrança decorre de fato gerador ocorrido há mais de uma década, sem qualquer demonstração eficaz de que o curso do prazo prescricional foi efetivamente suspenso.

Assim, reconhecer a prescrição da pretensão executiva no caso em apreço é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO a DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário executado, bem como a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 174 do CTN, e, consequentemente, determinar a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025